Tribunal: TJES
Processo: 0003437-13.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003437-13.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AUGUSTINHO MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por AUGUSTINHO MACHADO contra sentença proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 180 do Código Penal, a 01 ano e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto (reincidência) e 25 dias-multa, no valor unitário de 1/30 sobre o salário-mínimo.

Em razões recursais, a Defesa pugna, exclusivamente, pela desclassificação para forma culposa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por AUGUSTINHO MACHADO contra sentença proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 180 do Código Penal, a 01 ano e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto (reincidência) e 25 dias-multa, no valor unitário de 1/30 sobre o salário-mínimo.

Em razões recursais, a Defesa pugna, exclusivamente, pela desclassificação para forma culposa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que no dia 15/07/2020, em Colatina/ES, o apelante adquiriu, em proveito próprio, uma motocicleta Honda CG 150, que sabia ser produto de crime.

Narra, ainda, que policiais militares tomaram ciência via 190 (Copom) de que uma motocicleta havia sido furtada no Município de Itaguaçu e que o possuidor seria o apelante.

Consigna, também, que o ora recorrente, ao ser localizado após diligências, afirmou que um “indivíduo desconhecido compareceu em sua residência e a ofereceu pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ocasião em que a adquiriu.”

Diante de tal fato, o ora recorrente foi condenado nas iras do art. 180 do Código Penal, a 01 ano e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto (reincidência) e 25 dias-multa, no valor unitário de 1/30 sobre o salário-mínimo.

Rememorados os fatos, passo a análise da pretensão recursal, que consiste exclusivamente na desclassificação do delito para a modalidade culposa.

Não assiste razão a defesa, na oportunidade.

A
materialidade
do crime pode ser evidenciada pelo Boletim de Ocorrência do furto da motocicleta na cidade de Itaguaçu (B.U 42747818) e os autos de apreensão, restituição e avaliação do bem.

A
autoria
também é indene de dúvidas, conforme as declarações prestadas em juízo pela testemunha Valnei da Silva, policial militar.

A referida testemunha narrou, perante a autoridade judiciária, que abordou um indivíduo, que estava na posse de vários bens furtados, e, que na ocasião, confessou a subtração da motocicleta que estava na posse do ora recorrente.

Consignou, ainda, que o referido indivíduo teria informado que havia vendido o bem para alguém do Município da Serra/ES.

Diante de tal fato, mencionou, também, que essas informações foram distribuídas perante as demais equipes, e, juntamente com uma ligação via 190, colheu a informação de que alguém teria vendido uma motocicleta bem abaixo do preço para uma pessoa chamada Augustinho, que usava tornozeleira eletrônica.

Apontou a testemunha, ainda, que as equipes foram até a residência do ora recorrente, que confessou a aquisição da motocicleta por R$ 500,00 (quinhentos reais), não apresentando qualquer documentação pertinente, declinando o local onde se encontrava o bem.

Do mesmo modo
, o ora recorrente, ao confessar os fatos narrados na exordial acusatória, não comprovou que desconhecia a origem ilícita da motocicleta
, o que impede a descaracterização da conduta dolosa.

Nesse sentido, TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 180, § 3º DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO CONFIGURADO. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE ATÍPICA. RESTITUIÇÃO PECUNIÁRIA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE RECLUSÃO E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA CORRETAMENTE FIXADAS. FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. Impossível a absolvição ou desclassificação do delito praticado pelo apelante. Precedentes.

(...).
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024180204570, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 29/09/2022).

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A FORMA CULPOSA. INADMISSIBILIDADE. RES FURTIVA DE ORIGEM ILÍCITA.
1. Não há que se falar em reforma da sentença, eis que proferida nos contornos da legalidade e razoabilidade. 2. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 060160008128, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. ORIGEM ILÍCITA NÃO AFASTADA. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O réu, ao confessar os fatos narrados na exordial acusatória, não comprovou que desconhecia a origem ilícita da motocicleta, o que impede a descaracterização da conduta dolosa.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.